Tribunal: TJMT
Processo: 0008621-75.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008621-75.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISMAEL INACIO - CPF: 915.529.311-53 (APELANTE), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO – DISPENSA DE DADOS BANCÁRIOS DA PARTE – LIBERAÇÃO DIRETA AOS PATRONOS –
RECURSO PROVIDO
.

Os honorários sucumbenciais pertencem exclusivamente aos advogados constituídos e podem ser levantados diretamente por estes, independentemente da apresentação de dados bancários da parte.

A exigência de tais dados, quando a verba é incontroversa e contratualmente vinculada aos patronos, representa indevida restrição ao exercício do direito autônomo assegurado pelo Estatuto da Advocacia.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008621-75.2015.8.11.0002

APELANTE:

ISMAEL INÁCIO

APELADA:

TELEFONICA BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISMAEL INÁCIO
contra sentença proferida pela MMª Juíza Ester Belém Nunes, da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S/A
, que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinto o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, autorizando o levantamento dos valores exclusivamente em favor da parte credora, mediante indicação dos seus dados bancários, e não em favor de seus patronos.

Irresignado, o autor, ora apelante, interpõe o presente recurso, aduzindo que a decisão afronta o art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que assegura ao advogado o direito autônomo ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Explana que a demanda prosseguiu para a fase de cumprimento de sentença, ocasião em que a ré efetuou o depósito do valor determinado a título de honorários de sucumbência e houve concordância da parte autora quanto ao montante.

No entanto, informa que se instaurou controvérsia entre os advogados constituídos nos autos — Claudison Rodrigues e Milton Jones Amorim Vieira — a respeito da titularidade do direito ao levantamento dos valores depositados, que posteriormente entabularam acordo.

Sustenta que tais verbas são de titularidade dos advogados, não se confundem com os valores da parte e possuem natureza alimentar, conforme jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita, e ainda, defende, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade da exigência de apresentação de dados bancários do cliente (parte credora), autorizando-se, desde já, o levantamento dos honorários diretamente em favor de seus patronos habilitados nos autos, os advogados Milton Jones Amorim Vieira e Claudison Rodrigues, cujos contratos de honorários constam do feito (Id. 268060777).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando inicialmente pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do apelante, em desatendimento ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Sustenta que, não sendo deferida a gratuidade da justiça, o recurso não deveria ser conhecido por ausência de preparo.

No mérito, defende a manutenção da sentença, alegando que a determinação de levantamento em favor da parte, e não dos advogados, encontra-se respaldada em fundamentos legais e que o inconformismo traduz mera insurgência contra decisão devidamente fundamentada, não cabendo ao juízo da execução decidir acerca da titularidade de verba honorária controvertida, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 268060781).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 268930264).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legitimidade para levantamento dos honorários sucumbenciais depositados em cumprimento de sentença, se pertencem à parte vencedora ou a seus patronos regularmente constituídos.

Nos termos do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, dispondo expressamente:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

O Código de Processo Civil de 2015 reforça tal premissa no §14 do art. 85:

“Art. 85 (...)

§ 14. Os honorários constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar
, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

A interpretação sistemática de tais dispositivos conduz à conclusão inequívoca de que os honorários fixados judicialmente a título de verba sucumbencial não se confundem com os valores atribuídos à parte autora, sendo titularizados diretamente pelos advogados que atuaram no feito.

No caso em análise, nota-se que a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Ismael Inácio em face da empresa Telefônica Brasil S/A, foi reconhecida, em sentença de mérito anterior, a inexistência de débito relativo à inscrição indevida no valor de R$131,60, afastando-se, contudo, o pedido de indenização por danos morais (Id. 268060345 - Pág. 29/30).

Por consequência, diante da sucumbência recíproca foi fixado o valor dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando em favor da parte requerente 60% e 40% para a parte requerida, sendo dispensada com relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Além disso, por não ter sido acolhida a pretensão reconvencional, a parte reconvinte/ré foi condenada ao pagamento de R$500,00 a título de honorários.

Restou incontroverso que o valor depositado se refere à verba honorária fixada em sede de sentença, com repartição proporcional entre autor e ré, fixando-se 60% da verba sucumbencial em favor do patrono do autor e R$500,00 — aqui apelante — com cláusula de dispensa quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

É igualmente incontroverso que os advogados Milton Jones Amorim Vieira e Claudison Rodrigues atuaram na causa desde o início, com poderes nos autos e contratos de honorários juntados (Id. 268060347 - Pág. 2).

A exigência de indicação de dados bancários da parte — já dispensada do pagamento das custas por ser beneficiária da gratuidade — traduz exigência descabida e em contrariedade ao direito autônomo dos patronos ao levantamento da verba honorária.

Sobre o tema, cita-se os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADAS.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. DIREITO AO LEVANTAMENTO. ADVOGADO SUBSTABELECENTE SEM RESERVA DE PODERES QUE TRABALHOU NA FASE DE CONHECIMENTO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO
. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença encontra-se fundamentada, tendo o Magistrado consignado, de forma clara e objetiva, suas razões de decidir, inexistindo afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. 2
.
Nos termos dos artigos 23 e 24, § 2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte e, em caso de falecimento, os honorários de sucumbência, proporcionais ao trabalho realizado, são recebidos por seus sucessores
. 3. Há interesse de agir dos sucessores para recebimento dos honorários arbitrados, devendo ser afastada a alegação de ilegitimidade. 4. Os autores buscam a declaração de um direito e não a cobrança de valores, razão pela qual a demanda mostra-se adequada e útil para os fins a que se destina, conforme preceitua o artigo 19, do Código de Processo Civil. 5. O prazo de cinco anos previsto no artigo 25, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), é aplicado nos casos de cobrança de honorários de advogado. 6. A prescrição do direito ao recebimento de honorários sucumbenciais não tem previsão legal específica, aplicando-se ao caso, o prazo decadencial de dez anos, previsto no artigo 205, do Código Civil. 7. Comprovado que o advogado substabelecente sem reserva de poderes, atuou sozinho nos autos, na fase de conhecimento, até a prolação da sentença com a condenação em honorários sucumbenciais e seu respectivo trânsito em julgado, deve ser mantida a sentença que reconheceu seu direito ao respectivo recebimento. 8. Não comprovado o fato constitutivo do direito do Reconvinte, improcede o pedido. 9. Desprovida a Apelação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba advocatícia arbitrada em primeiro grau. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO 5689334-62.2019.8.09.0051, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS QUE PERTENCEM AOS ANTIGOS PROCURADORES
.
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor (art. 23 da Lei n. 8.906/94)
. No caso concreto, o levantamento da quantia depositada por novos procuradores em prejuízo aos antigos, em tese, caracteriza enriquecimento sem causa e enseja a sua devolução, motivo pelo qual viável a restituição do valores nos próprios autos, sendo desnecessário o ajuizamento de nova ação. Porém, necessária a intimação do procurador que efetuou o levantamento da quantia para prévia manifestação, oportunizando-se ampla defesa e contraditório. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51913077920228217000 PORTÃO, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 10/03/2023, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO.
NATUREZA ALIMENTÍCIA. CARÁTER AUTÔNOMO
. LITISCONSÓRCIO ATIVO VOLUNTÁRIO. ESTATUTO DA OAB. ART. 23. art. 100, § 8º, da CF 1) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que os honorários de sucumbência têm natureza alimentícia e caráter autônomo em relação ao débito principal do precatório. 2) A Corte Suprema, quando do julgamento do RE n. 564132, submetido ao regime da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza". 3) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é pacífica ao estabelecer que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, e que o art. 100, § 8º, da CF não proíbe que sua execução em separado daquele do crédito dito"principal", posto que o fracionamento vedado pela norma constitucional é baseado na titularidade do crédito. 4) A execução é promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário entre o exequente e os advogados, e a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV (art. 100, § 3º da CF/88), baseia-se no crédito individual de cada um deles. 5)
A lei nº 8.906/1994, que contém o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, preconiza: “Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor
". 6) No caso em análise, o que discute-se é a possibilidade de que o valor da verba honorária (sucumbencial) possa ser realizada de forma individualizada entre os advogados/exequentes, a fim de que sejam expedidas RPV ́s para cada um deles. 7) Partindo do pressuposto que a verba honorária sucumbencial não tem natureza acessória e não se confunde com o débito principal, não há qualquer razão para obstar a divisão entre os advogados, considerando que a quota parte deve ser considerada individualmente para fins de pagamento, uma vez que a previsão do art. 100, § 8º, da CF objetiva evitar que um mesmo exequente se valha, de maneira simultânea, de dois sistemas de satisfação do crédito (RPV e precatório), com intuito de fracionar o valor executado. Todavia, quando há mais de um credor, os valores devidos a cada um deles é considerado de forma individual, ao passo que, caso não ultrapassem os limites previstos para pagamento por meio da requisição de pagamento de pequeno valor, poderão ser efetuados por tal via. 8) Importante ponderar que tal prática já é admitida em relação ao crédito principal, não havendo razão lógica ou jurídica para que se proíba a mesma individualização em relação aos honorários de sucumbência devidos aos advogados que atuaram na causa e que pretendem receber a sua quota parte de maneira individualizada. 9) No julgamento do Tema Repetitivo nº 608 (Resp 1.347.736/RS), o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmando o entendimento de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, ponderou que, na hipótese de a execução ser promovida em regime de litisconsórcio ativo voluntário, ainda que entre advogado e seu cliente, a aferição do valor, para fins de submissão ao rito da RPV, deve levar em conta o crédito individual de cada exequente. 10) Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50051409120248080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Ademais, não se mostra razoável condicionar o levantamento da verba honorária ao fornecimento de dados bancários da parte, quando há nos autos requerimento expresso de levantamento pelos patronos, com plena demonstração da titularidade da verba e contrato de honorários válido.

Conquanto a sentença tenha julgado extinto o feito com fulcro no art. 924, II, do CPC, autorizando o levantamento apenas à parte credora, verifica-se que tal comando judicial afronta os dispositivos legais e jurisprudência dominante que garantem ao advogado o direito subjetivo à verba sucumbencial, legitimando, inclusive, execução autônoma desse crédito.

Inclusive, observa-se que os advogados Claudison Rodrigues e Milton Jones Amorim Vieira, celebraram termo de acordo quanto ao rateamento desses honorários, fixando o percentual de 55% do valor a cargo de Claudison e 45% de Milton (Id. 268060760).

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito dos patronos do autor ao levantamento da verba honorária que lhes cabe, dispensando-se a exigência de dados bancários do cliente e autorizando-se, desde já, a expedição de alvará ou transferência diretamente aos advogados Claudison Rodrigues e Milton Jones Amorim Vieira, nos percentuais estipulados no acordo de Id. 268060760.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer o direito dos patronos do autor ao levantamento da verba honorária sucumbencial, autorizando-se a liberação dos valores depositados diretamente em favor dos advogados Claudison Rodrigues e Milton Jones Amorim Vieira, nos termos do acordo celebrado entre ambos.

Indevida a majoração da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025